Tribunal: TJDFT
Processo: 0744194-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744194-04.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CSB 4 LOTE 6 AGRAVADO: MIRALDA DOMINGOS DA SILVA, MARIANNA DOMINGOS DA SILVA MELO, RODRIGO ARTHUR DOMINGOS DA SILVA MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio CSB 4 Lote 6 contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 249615577 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo ora agravante em desfavor de Miralda Domingos da Silva, Marianna Domingos da Silva Melo e Rodrigo Arthur Domingos da Silva Melo, processo n. 0015838-68.2015.8.07.0007, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante, ante a ausência de omissão ou obscuridade na decisão anterior, que explicitou a sub-rogação dos impostos sobre o preço da arrematação do imóvel e limitou a execução aos débitos condominiais vencidos até a sentença, conforme os termos do título judicial, sob pena de afronta à coisa julgada. Em razões recursais (Id 77171944), o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao manter omissões e obscuridades, violando os arts. 1.022, II e parágrafo único, II, e 489, §1o, IV, do CPC, bem como os arts. 1.336, I e 1.345 do Código Civil. Alega que a decisão deixou de se manifestar sobre a planilha de débitos condominiais vencidos após a sentença (Id 240772738), os quais, por sua natureza propter rem, deveriam ser sub-rogados no preço da arrematação, mesmo que não mencionados no edital de leilão. Afirma que a decisão embargada se baseou exclusivamente no art. 130, parágrafo único, do CTN, aplicável apenas a tributos, sem considerar a analogia com as obrigações condominiais, que têm natureza real. Sustenta que a omissão compromete a integralidade da prestação jurisdicional e a efetividade da tutela executiva (art. 139, IV, do CPC), além de violar o dever de motivação (art. 93, IX, da CF/88) e o contraditório (art. 5o, LV, da CF/88). Reputa presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afirma presente a probabilidade do direito (fumus boni iuris), evidenciada pelas violações legais e doutrinárias apontadas, e o perigo de dano (periculum in mora), consubstanciado no risco de levantamento do valor da arrematação pelas agravadas antes do julgamento do recurso, o que poderia causar prejuízo irreparável ao condomínio. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) A concessão liminar de efeito suspensivo (art. 1.019, I, do CPC), para determinar que as agravadas não possam levantar nenhum valor do preço obtido pela arrematação até o julgamento final do presente recurso; b) Que todas as publicações sejam realizadas em nome do Dr. José Alves Coelho, OAB/DF 23.468; c) A intimação das agravadas para responder ao presente recurso; d) Ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada para determinar que o agravante deve receber, do preço da arrematação, todo o débito condominial, sendo que a parcela desse débito vencida após o trânsito em julgado da sentença deve ser repassada sem o ônus da sucumbência. Preparo regular (Id 77172827). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Argumenta o condomínio agravante ser nula a decisão agravada, porque desprovida de fundamentação; e defende a possibilidade de inclusão dos condominiais vencidos após a sentença, tendo em vista que, por sua natureza propter rem, deveriam ser sub-rogados no preço da arrematação, mesmo que não mencionados no edital de leilão. Sem razão, contudo. A decisão agravada está devidamente fundamentada, nos seguintes termos (Id 249615577 do processo de referência): A pretensão recursal manifestada na petição de ID 244576602 não merece acolhida, porque, a pretexto de que a decisão objurgada seria omissa e contraditória, o que verdadeiramente pretende a recorrente é transformar os presentes embargos de declaração em autêntico recurso de agravo de instrumento, o que não se coaduna nem com a boa-fé processual nem com a natureza jurídica do recurso aclaratório. Com efeito, a decisão recorrida é suficientemente clara ao consignar que os débitos relativos a impostos decorrentes da propriedade sub-rogam-se sobre o respectivo preço, porquanto o imóvel em questão foi arrematado em hasta pública, não sendo o adquirente/arrematante responsável pelos tributos inadimplidos até a arrematação do bem, como determina o parágrafo único do art. 130 do CTN Outrossim, o próprio edital de intimação do leilão (ID 198893499) dispõe sobre os débitos que poderão ser objeto de sub-rogação no valor da arrematação, que não incluem os pretendidos "débitos condominiais vencidos após o trânsito em julgado da sentença", inexistindo qualquer omissão ou obscuridade quanto à ausência de pronunciamento judicial quanto ao ponto. Por fim, como já destacado por este Juízo, em mais de oportunidade, não há falar em inclusão, no presente feito, de taxas condominiais vencidas após a sentença de ID 40794926 (26/02/2019), sob pena de afronta à coisa julgada, uma vez que aquela sentença julgou procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança originária, nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido para: a) Condenar as rés ao pagamento das parcelas discriminadas à fl. 09, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento; b) Condenar as rés a pagar ao autor as taxas condominiais que se vencerem no curso do processo, limitadas até à presente data, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento)." (g.n.) Com efeito, é ocioso dizer que, no cumprimento de sentença, o juiz deve observar estritamente os critérios estabelecidos no título judicial, devendo seu cumprimento se dar nos limites impostos pela parte dispositiva do julgado, sendo vedado qualquer inovação ou modificação, como pretende o exequente no caso concreto, não havendo "omissão quanto à planilha de ID 240772738", que engloba valores não abarcados pelo título judicial em questão. Por essas razões, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Dê-se prosseguimento ao feito, nos termos da própria decisão recorrida. (grifos nossos) Pois bem. Singela leitura da decisão agravada evidencia estar ela devidamente fundamentada. Não há quanto a esse ponto nulidade que a possa macular. Outrossim, como bem consignado pelo julgador monocrático, para o caso concreto é impossível incluir débitos condominiais vencidos após a sentença tendo em vista a coisa julgada que se formou sobre o título judicial exequendo. Ora, consta expressamente do título executivo judicial que embasa o cumprimento de sentença de origem a condenação dos agravados ao pagamento das "taxas condominiais que se vencerem no curso do processo, limitadas até à presente data, cujos valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde o vencimento de cada parcela, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês e multa de 2% (dois por cento)" (Id 40794926 do processo de referência). Nesse diapasão, confira o entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS DE LOCAÇÃO. CITAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. I – A citação da ré no processo de conhecimento observou as formalidades legais. Ademais, embora tenha havido aditamento da inicial após a desocupação do imóvel, a citação foi realizada posteriormente e o pedido de cobrança dos encargos locatícios, objeto da condenação, foi formulado desde a propositura da ação. II - A ilegitimidade de parte prevista no art. 525, § 1o, inc. II, do CPC a ser suscitada na impugnação é para o cumprimento de sentença, e não para a ação de conhecimento, cuja condenação ao pagamento de quantia certa está acobertada pela coisa julgada. (...) (Acórdão 1732259, 0711360-16.2023.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 08/08/2023.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. 1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. A tentativa infrutífera de citação no endereço indicado pelo autor, indicado na inicial e que consta do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, aliada a pesquisas Infoseg e Bacenjud, bastam para evidenciar que a empresa está em lugar ignorado. 2. A ilegitimidade de parte de que trata o CPC 525, §1°, II, refere-se ao cumprimento de sentença e não à fase cognitiva. Assim, legitimados para o cumprimento de sentença são aqueles por ela reconhecidos como credor e devedor ou seus legítimos sucessores. (Acórdão 1652117, 0731215-49.2021.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/12/2022, publicado no DJe: 23/12/2022.) (grifos nossos) Nessa perspectiva, ao contrário do que faz crer a recorrente, não cabe a esta instância revisora adentrar no mérito de ação que já se perfectibilizou pelo trânsito em julgado. Nesse sentido o art. 502 do Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Dessa forma, não vislumbro reparos a serem feitos à decisão objurgada, que corretamente reconheceu a ocorrência de preclusão para discutir, em sede de impugnação de sentença, matéria definitivamente decidida na fase de conhecimento. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora